Tribunal: TJMT
Processo: 0041836-27.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0041836-27.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[F. D. L. M. (RECORRIDO), FRANCISCO DE SOUSA MENDES - CPF: 366.535.861-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO PARA APRESENTAR DEFESA – TESE DE POSSE DE BOA-FÉ DECORRENTE DE ALUGUEL – PLEITO DE DANO MORAL POR ABUSIVIDADE NA DESOCUPAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU EXCESSIVO – ORDEM JUDICIAL EMITIDA – CIÊNCIA DA ORDEM – CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE TRUCULÊNCIA OU EXCESSO – AUSÊNCIA DE NARRATIVA DE ATO ABUSIVO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS SUPOSTOS ATOS TRUCULENTOS – MERO INCONFORMISMO COM A SURPRESA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – FILHO MENOR DO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE – ORDEM EMANADA EM PROCESSO JUDICIAL CONTRA O PROPRIETÁRIO – INTIMAÇÃO E CIÊNCIA DOS MORADORES QUANTO À DATA DE DESOCUPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento de ordem judicial de desapropriação e desocupação do imóvel não configura ato ilícito, uma vez que se trata de ordem emanada de autoridade competente no âmbito de processo judicial no qual houve exercício do contraditório e da ampla defesa pelo proprietário do bem.

Havendo intimação e ciência dos moradores quanto à ordem judicial e data para cumprimento da mesma, não podem alegar a própria torpeza pelo descumprimento, o que exigiu o cumprimento forçado.

Portanto, não se tratando do verdadeiro proprietário do imóvel, a quem competia comunicar sobre o processo, bem como não tendo havido registro de ato truculento ou abusivo, o mero cumprimento de ordem judicial não tem o condão de causar dano moral, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a desapropriação se deu por meio de determinação judicial, de modo que os Oficiais de Justiça não praticaram qualquer ato ilícito, bem como que, não sendo o Requerente proprietário do imóvel desapropriando e estando os oficiais de justiça acobertados pelo manto de uma decisão judicial, não há qualquer ato ilícito ou dano a ser indenizado, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO formulado pela parte Requerente.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a forma como a desocupação ocorreu lhe causou dano moral, pois não se admite que a surpresa, devendo todos serem intimados da decisão judicial, o que não ocorreu.

Alegou que ante a demolição e não tendo para onde ir, teve que ser alvo da pena de vizinhos que lhe deram abrigo no quintal, razão por que entende que a forma como a desocupação ocorreu lhe causou danos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, mas estrito cumprimento do dever legal.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, com o argumento de que não houve a prática de qualquer ato ilícito, mas cumprimento de ordem judicial pelos Oficiais de Justiça, especialmente porque houve intimação e ciência quanto à data da desocupação, o que não fora obedecido.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral contra o Estado de Mato Grosso por suposto abuso na forma de cumprimento da ordem de desocupação, pois teria sido pego de surpresa, com o que não concorda, pois deveria ter sido intimado da decisão judicial que determinou a desocupação e demolição do imóvel em razão de desapropriação para a copa do mundo.

Pois bem.

É fato incontroverso que os atos ora questionados, contra o Poder Público, decorreram de cumprimento de mandado judicial de despejo por Oficial de Justiça e com uso de força policial, bem como que a parte promovente, menor, não é proprietário do imóvel, estando na posse do bem a título precário, por força de contrato de aluguel.

Portanto, em se insurgindo apenas quanto à forma de cumprimento, pois teria sido pego de surpresa, bem como não sendo o proprietário do imóvel, não há se falar em violação ao contraditório ou cerceamento de defesa por falta de intimação. Nesse sentido, aliás, fundamentou o magistrado:

Verifica-se dos autos, que a parte Requerida é pessoa jurídica de direito público, impondo-se, no caso, a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora do serviço, conforme dispõe o art.37, §6o, da Constituição da República.

Deste modo, para se reconhecer a responsabilidade mostra-se necessária a constatação apenas do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, porquanto se trata o presente caso de responsabilidade objetiva, segundo a teoria do risco administrativo.

É dos autos que a Parte Requerente sofreu desapropriação em decorrência de decisão judicial prolatada nos autos do processo n° 6776-90.2012.811.0041, Código: 754783.

Importa ressaltar que, no que concerne ao regime legal de responsabilização do Estado, entendido em seu sentido amplo, o dever de reparação de danos ocasionados por ato comissivo de seus agentes encontra-se pautado na norma inserta no §6o, do art. 37, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...).

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dano moral passível de indenização é aquele capaz de abalar a estrutura psíquica e emocional do homem médio, ou seja, aquele que goza de toda a sua capacidade de percepção da realidade e é capaz de suportar os transtornos da vida moderna. Portanto, é preciso que se tenha o devido cuidado para que tal instituto não caia na banalização.

Assim, entendo que não sendo o Requerente proprietário do imóvel desapropriando e estando os oficiais de justiça acobertados pelo manto de uma decisão judicial (autos n° 6776-90.2012.811.0041, Código: 754783), não assiste razão ao autor.

Isto porque, o êxito em processo judicial por parte do Estado de Mato Grosso foi a causa fundante que determinou a referida desapropriação, e tal atitude não configura ilícito, mormente por força do artigo 188 do próprio Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. (...)”

A propósito, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar TeodoroBorges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso).

Deste modo para que se configure a obrigação de indenizar é necessária a existência de fato antijurídico, sem o qual a obrigação desaparece. Mesmo com a ocorrência de dano, não há que se vislumbrar a hipótese de dano indenizável, uma vez que a atitude que o gerou é legítima e não antijurídica.

Havendo intimação e ciência dos moradores quanto à ordem judicial e data para cumprimento da mesma, não podem alegar a própria torpeza pelo descumprimento, o que exigiu o cumprimento forçado. Eventual responsabilidade por deve ser imputada ao dono do imóvel que participou do processo de desapropriação. Nesse sentido, calha citar trecho do parecer do Procurador de Justiça:

Assim, considerando a informação prestada pelos oficiais de justiça nos autos da ação de reintegração (id. no 2338839, págs. 01), a qual demonstra que os mesmos estavam cientes da data em que ocorreria a desocupação, entendo que não há que se falar em responsabilidade por parte do apelado, notadamente porque não houve desproporcionalidade no cumprimento da ordem judicial e tampouco ato ilícito por parte dos oficiais de justiça que exerciam regularmente suas funções.

Por outro lado, penso que eventual responsabilidade por ausência de aviso quanto à existência da Ação de Reintegração de Posse ou de eventual desrespeito de prazo determinado com relação ao contrato de locação deve ser imputado aos locadores,
uma vez que estes deveriam garantir o locatário, contra os efeitos da evicção, entendida esta como a perda total ou parcial da coisa pelo adquirente em função de ação judicial promovida pelo real possuidor ou proprietário, como ocorreu no caso dos autos.

Portanto, não se tratando do verdadeiro proprietário do imóvel, a quem competia comunicar sobre o processo, bem como não tendo havido registro de ato truculento ou abusivo, o mero cumprimento de ordem judicial não tem o condão de causar dano moral, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021